Tribunal: TJMT
Processo: 1007558-57.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007558-57.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), ELIANA GONCALVES DA SILVA - CPF: 482.002.121-49 (AGRAVADO), HIRCE ROSA DA SILVA - CPF: 318.357.671-68 (AGRAVADO), NEI GALVARRO - CPF: 178.750.051-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ELIANA GONCALVES DA SILVA - CPF: 482.002.121-49 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE HIRCE ROSA DA SILVA - CPF: 318.357.671-68 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE NEI GALVARRO - CPF: 178.750.051-91 (AGRAVADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – HONORÁRIOS PERICIAIS – ENCARGOS PERICIAIS - ÔNUS DO DEVEDOR - QUESTÃO PACIFICADA PELO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

1.[...] Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento), incumbe ao devedor a antecipação dos HONORÁRIOS PERICIAIS. (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014, Dje 21/05/2014).

2. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida.

3. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, em face da decisão proferida no Recurso de Agravo de Instrumento que, negou provimento ao recurso.

Assenta o Município de Cuiabá que, ao contrário do consignado na decisão, quem deve arcar com as despesas relativas aos atos determinados de ofício pelo juiz é a parte autora, a teor do disposto no artigo 82 § 1o, do CPC.

Ressalta que como a parte Agravada é beneficiária da assistência judiciária gratuita, a perícia deve ser custeada pela União ou o Estado, não impondo esse ônus ao Município de Cuiabá, conforme prevê o § 3o, do artigo 95 do CPC.

Assim, requer a reconsideração da decisão, para que seja imputado ao Estado de Mato Grosso o pagamento das despesas periciais.

Sem apresentação de contrarrazões, conforme (id.131129180).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de recurso de Agravo Interno em que se objetiva a retratação da decisão unipessoal, que negou provimento.

O Município de Cuiabá, requer que seja imputado ao Estado de Mato Grosso, o pagamento das despesas periciais a fim de apurar o quantum a ser recebido em sede de liquidação de sentença

In casu,
se trata de procedimento autônomo de liquidação de sentença, não merece maiores delongas.

Isso porque, a matéria foi submetida ao rito dos recursos repetitivos (REsp Repetitivo no 1274466/SC -Tema no 871), oportunidade que o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que “Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais”.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO. [....] Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/5/2014, DJe 21/5/2014).

Esse também é o entendimento desta Corte:

AGRAVO INTERNO - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO - ENCARGOS PERICIAIS - ÔNUS DO DEVEDOR - QUESTÃO PACIFICADA PELO STJ - INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o DO NCPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1
-Como é cediço, o pagamento dos honorários periciais na fase de liquidação de sentença, encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, conforme REsp. 1274466/S, devendo a incumbência pelo adiantamento dos honorários periciais ser do devedor, fato que justifica a manutenção do decisum recorrido em todos os seus termos
.2-Tratando-se de decisão unânime de improcedência deste recurso, aplica-se a multa prevista no artigo 1.021, § 4o do CPC/15. (Ag 99467/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/1/2018, Publicado no DJE 6/2/2018).

Desse modo, não há como acolher a tese da parte agravante e, de consequência, lhe conceder o pleito, pois, aparentemente, inexiste probabilidade de êxito no mérito recursal, notadamente, porque, na Ação de Cobrança de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão monetária de cruzeiro real para Unidade Real de Valor (URV), o Agravante foi vencido.

A decisão hostilizada está fundamentada em precedente jurisprudencial, conforme se vê:

[...] Em sede de cumprimento de sentença o juízo “a quo” determinou o pagamento da prova pericial contábil pelo município, no valor de R$ 300,00

Discute-se nos autos a responsabilidade pelo ressarcimento dos honorários periciais decorrentes de perícia médica realizada em demanda cujo litigante é beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Com efeito, dispõe, o artigo 95, do CPC, que:

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

§ 1o O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente.

§ 2o (...)

§ 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1o A gratuidade da justiça compreende:

(...)

VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira.”

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido não merece prosperar, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.

Na espécie, verifica-se a plausibilidade do direito invocado a revelar, posto que de acordo com o enunciado sumular no 232 do Superior Tribunal de Justiça, a Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito.

Assim, na hipótese em que o credor seja beneficiário da gratuidade de justiça, como no caso em tela, a atribuição do encargo de suportar a prova pericial incumbe à um dos entes federativos.

É firme a orientação desta Corte de que o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes. Prece- dentes: AgRg no REsp. 1.502.949/MS, rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 3.5.2017; REsp. 1.646.164/SC, rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19.4.2017; AgRg no REsp. 1.367.977/MG, rel. Min. OG FERNANDES, DJe 30.9.2015; AgRg no AREsp. 421.668/MG, rel. Min. REGINA HELENA COS- TA, DJe 3.6.2015. (AgRg no REsp 1414018/SC, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 27.6.2017).

E ainda,

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE PELO RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS DECORRENTES DE PERÍCIA MÉDICA REALIZADA EM DEMANDA CUJO LITIGANTE É BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ÔNUS DE ARCAR COM HONORÁRIOS PERICIAIS DEVE SER IMPUTADO AO ESTADO. (...) A jurisprudência do STJ é no sentido de que o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, como no caso dos autos, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes. (...)” (AgInt no REsp 1666788/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019).

Desse modo, com base nesses julgamentos, sobretudo da Corte Superior não há como acolher a tese da parte Agravante, notadamente, porque, na Ação de Cobrança de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão monetária de cruzeiro real para Unidade Real de Valor (URV), foi vencida.

No mesmo sentido o art. 2o, §2°, da Resolução 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça estabelece que o pagamento dos honorários periciais devidos pelo beneficiário da gratuidade da justiça será realizado com recursos provenientes do poder executivo.

Destarte, seguindo orientação do Superior Tribunal de Justiça de que é dever do ente arcar com o ônus do pagamento dos honorários periciais nos casos em que o beneficiário da assistência judiciária gratuita restar sucumbente NEGO PROVIMENTO ao recurso, com fulcro no artigo 932, IV, “b”, do Código de Processo Civil, e artigo 51, I-C, b, do RITJ/MT.

Assim, considerando que o Agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022